Tribunal: TRF3
Processo: 0007199-15.2009.4.03.9999
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
80/236)

0007199-15.2009.4.03.9999

e-DJF3 Judicial 1 Data:10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 1402174

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. CONTADORIA JUDICIAL. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. O cálculo do débito judicial deve obedecer os parâmetros traçados na sentença exequenda, sendo defeso qualquer inovação na fase de execução do julgado, já que a execução deve respeitar os limites da coisa julgada.

2. Na hipótese dos autos, a apelante não trouxe aos autos qualquer prova capaz de ilidir a presunção de liquidez e certeza do título executivo judicial.

3. A embargante não apresentou planilha pormenorizada apontando as irregularidades nos cálculos apresentados pelo autor às fls. 255/261 (autos principais), valores esses analisados pela Contadoria Judicial de primeiro grau (fl. 76) e devidamente corrigidos pelo embargado (fls. 90/98).

3. Não bastasse isso, a Seção de Cálculos desta Corte Regional, afirmou que os cálculos apresentados pela parte autora às fls. 255/261 do apenso e 90/98 não excederam os limites do julgado (fls. 262/270).

4. Vale ressaltar que a avaliação realizada por auxiliar do Juízo, goza de fé pública, que somente pode ser infirmada diante de prova idônea em contrário.

5. Apelação improvida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação da União Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.